Tribunal: TJDFT
Processo: 0733996-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0733996-64.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO MEIRA LIMA, M&amp;F SERVICOS NAUTICOS E TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: M&amp;F SERVICOS NAUTICOS E TURISMO LTDA - ME, ROGERIO MEIRA LIMA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque se apresenta como advogado, residente em região nobre da cidade (Jardim Botânico), sócio de um veleiro (ID 17140747, pág. 03). Sobreleva destacar que, em consulta ao site deste Tribunal de Justiça, é possível verificar que o recorrente atua como advogado de forma expressiva, inclusive em várias demandas iniciadas após o término da suspensão dos prazos em decorrência da pandemia, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Intimem-se. Brasília - DF, 20 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator